Tribunal: TJMT
Processo: 1002865-17.2016.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002865-17.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA NEUMAN VIEIRA NEVES - CPF: 679.359.744-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Dirla Neves Alves (APELANTE), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A ́UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO DO MUNICÍPIO E NÃO CONHECEU DO ESTADO D MATO GROSSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA — IMPRESCINDIBILIDADE — CONSTATAÇÃO.

DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Constatada a necessidade de internação em clínica para desintoxicação para dependentes químicos, bem como a utilização e a ineficácia do meio de
tratamento disponível no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS
, é de se exigir do poder público as providências cabíveis à assegurar a internação compulsória.

A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

Recurso do Município de Sorriso provido em parte
.
Recurso do Estado de Mato Grosso não conhecido
.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Sorriso
contra a sentença (Id. 12376529) proferida em
ação de internação compulsória c/c interdição provisória com pedido de liminar de tutela satisfativa de urgência
.

Estado de Mato Grosso
(Id. 12376540) assegura que não são cabíveis honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em razão do verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões (Id. 12376546).

Município de Sorriso
(Id. 12376542) assevera que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, pois o tratamento de
internação compulsória
é de alta complexidade, e compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segunda a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Afiança que “
a parte autora não obteve êxito em comprovar cabalmente a sua hipossuficiência econômica, a urgência/necessidade do tratamento, e a negativa do Poder Público
”.

Afirma
que não são cabíveis honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em razão da
Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014
.

Contrarrazões (Id. 12376547).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 23648483), opina pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Posto isso, Julgo Procedentes os pedidos formulados na inicial, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, confirmando a antecipação de tutela deferida initio litis, a fim de condenar os requeridos, Estado de Mato Grosso e Município de Sorriso/MT à obrigação de fazer consubstanciada na internação compulsória de Dirla Neves Alves, em clínica de reabilitação para dependentes químicos, no prazo de 10 dias, pelo período que se fizer necessário, bem como para disponibilizem tudo o que for necessário para o reestabelecimento da saúde da mesma, incluindo medicamentos e exames médicos.

Sem prejuízo, visando a verdadeira recuperação da dependente, para que possa ela, com o auxílio de sua família, permanecer sem utilizar novamente entorpecentes e outras drogas que causam dependência química, determino desde já que deverá a Sra. Dirla, ser intimada para, quando do retorno da clínica de recuperação, procurar o CAPS local, para que haja acompanhamento, bem seguir as eventuais orientações/tratamentos indicados, como frequência à grupos terapêuticos, grupos de apoio, etc.

Após o período de internação compulsória, determino, ainda, que seja intimado o Município de Sorriso/MT, para que, mensalmente, os agentes de saúde municipais juntem aos autos relatório da atual realidade de Dirla; se esta tem cumprido com as determinações acima e se tem se mantido sem o uso de substâncias entorpecentes e demais drogas que causam dependência química que a exponha a risco, bem como a sua família.

Por fim, considerando o objetivo de demandas como a presente e que para tanto é evidente que será necessária a colaboração dos familiares, determino que seja, desde já, a genitora da ré, Maria Neumann Vieira Neves, intimada para que passe a integrar o Grupo Terapêutico oferecido pelo CAPS para os familiares de dependentes químicos.

Para o caso de descumprimento, incorrerá o responsável em litigância de má-fé, improbidade administrativa e/ou responsabilização por crime(s) de desobediência/prevaricação, sem prejuízo do bloqueio de valores nas verbas públicas para satisfação do objeto da presente ação, devendo a parte autora observar nos orçamentos, que os mesmos não extrapolem o valor praticado pelos planos de saúde nos termos, nos termos dos artigos 13 e 14 do Provimento 02/2015-CGJ.

Por derradeiro, no que diz respeito às verbas da sucumbência, deixo registrado que os requeridos ficarão isentos do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 3.o, inciso I da Lei Estadual n.o 7.603/2.001.

Nos termos da Súmula n. 421 do STJ, deixo de condenar o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

Condeno o requerido Município de Sorriso ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$1.000,00, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, os quais serão revertidos ao Fundo Estadual da Defensoria Pública, uma vez que, Segundo o Superior Tribunal de Justiça são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença (AgRg no REsp 1560033/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016).

Sentença não sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3o, incisos II e III do NCPC.

Transitado em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. [...] (Id. 12376529, fls. 5/7).

i
)
Recurso do Município de Sorriso

Dirla Neves Alves, com dezoito (18) anos de idade, apresenta
transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas (CID 10 F19)
, razão pela qual necessita de se submeter à internação compulsória.

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”;
logo, se trata de obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, a estabelecer “
medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas
”, prevê, no § 6o do artigo 23-A, que: “
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
”.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO DE DROGADIÇÃO [...].

02)

INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DEVE OBEDECER AOS ARTIGOS 23 E 23-A DA LEI N° 11.343/2006 E AO PROVIMENTO 27/2012-CGJ
– REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO AMBULATORIAL OBSERVADOS – PRESSUPOSTOS PARA INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA INEXISTENTES [...].

[...]

A forma de tratamento do dependente químico precisa observar as premissas da Lei n° 11.343/2006 e do Provimento 27/2012-CGJ, dando prioridade, sempre, a modalidade ambulatoria
l.

A internação involuntária para o tratamento de drogadição somente deve ser realizada quando preenchidos todos os pressupostos do artigo 23-A, § 5o, da Lei n.o 11.3343/2006, o que não acontece no caso em apreço
.

[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1003105-24.2019.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 21 de janeiro de 2020). [sem negrito no original]

A propósito, o Enunciado no 102, da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, aprovado em 18 de março de 2019, dispõe que: “
Em caso de drogadição ou transtorno mental, deve ser dada prioridade aos serviços comunitários de saúde mental em detrimento das internações (Lei 10.216/2001)
”.

É certo que, para que os entes públicos sejam obrigados a dispensar o tratamento de internação compulsória, exige-se
laudo médico psiquiátrico que caracterize seus motivos
, conforme preceitua o artigo 6o, cabeça da Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

No caso, os laudos emitidos por médico psiquiatra do Sistema Único de Saúde – SUS e o relatório de acompanhamento psiquiátrico do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Nova Vida, estão a demonstrar, expressamente, a necessidade de a apelada ser internada em clínica de tratamento especializado para desintoxicação:

Relatório médico

Dirla Alves Neves, compareceu ao CAPS no dia 15/08, acompanhada de sua mãe, a mesma propôs-se a fazer acompanhamento do CAPS. Foram realizados exames e estamos aguardando retorno. [...]. (Id. 12376460, fls. 2).

Relatório médico

Declaro de Dirla Alves Neves não está aderindo ao acompanhamento proposta no CAPS. Solicitamos internação no Hospital Paulo de Tarso
. [...]. (Id. 12376464, fls. 2). [sem negrito no original]

Relatório psiquiátrico do Centro de Atenção Psicossocial Nova Vida do Município de Sorriso

[...]

Declaramos para os devidos fins que
Dirla Neves Alves foi avaliada pela equipe do CAPS no dia 15/08/2017 acompanhada pela mãe, ambas solicitaram que fosse oportunizado tratamento no CAPS
. Foram solicitados exames laboratoriais.

No dia 24/08 a equipe realizou visita domiciliar.
Dia 05/05 recebemos resultado dos exames confirmando gravidez. Dia 15/09 Dirla compareceu ao CAPS e iniciou tratamento medicamentoso recebendo orientação para frequentar o serviço
, foi agendada para assinar contrato de tratamento no dia 18/09, onde Dirla deveria comparecer com um familiar, no entanto, não compareceu.
Dia 19/09 a mãe ligou avisando que Dirla não queria mais vir ao CAPS e que passou o final de semana nas ruas usando drogas
, foi sugerido à mãe que viesse nas reuniões de familiares todas as terças, porém ela afirmou que não teria como vir.
Dia 20/09 foi feito encaminhamento para internação no Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso enviando AIH ao setor jurídico da SMS. Reforçamos que a paciente deverá ser hospitalizada no Hospital Paulo de Tarso referência do SUS
. [...]. (Id. 12376470). [sem negrito no original]

Logo, constatada a necessidade de internação em clínica para desintoxicação para dependentes químicos, bem como a utilização e a ineficácia do meio de
tratamento disponível no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS,
é de se exigir do poder público as providências cabíveis a assegurar a internação compulsória.

Em relação à condição econômico-financeira para o custeio do tratamento, anoto que, a apelada não dispõe de recursos submeter Dirla Neves Alves a internação compulsória. Ademais, é representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

o que confirma o fato de que não possui condições de arcar com o tratamento.

No que se refere
aos honorários advocatícios, esta Câmara não desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao seu cabimento, quando a atuação da Defensoria Pública do Estado não se dá contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Nada obstante, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública não é mais juridicamente admissível.

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014) § 1o Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)

§ 2o Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2o. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)

§ 3o Aplica-se o disposto no § 2o às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 74, de 2013)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 80, de 2014). [sem negrito no original]

Da redação do § 4o, salvo as peculiaridades de cada um, à Defensoria Pública foram conferidas as prerrogativas do Ministério Público, como exaustivamente demonstrou o Professor de Direito Constitucional Pedro Lenza, em sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 3943, que considerou constitucional a atribuição da Defensoria Pública em propor ação civil pública. Antes da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública estava no mesmo patamar da Advocacia; logo, perfeitamente aplicável o disposto no artigo 23 da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, com a ressalva de que os honorários se destinavam ao órgão e não ao Defensor Público.

Deveras, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Medida cautelar. Referendo. Ato do Poder Executivo do Estado da Paraíba. Redução, no Projeto de Lei Orçamentária de 2014 encaminhado pelo Governador do Estado da Paraíba à Assembleia Legislativa, da proposta orçamentária da Defensoria Pública do Estado. Cabimento da ADPF. Mérito. Violação de preceito fundamental contido no art. 134, § 2o, da Constituição Federal.
Autonomia administrativa e financeira das Defensorias Públicas estaduais. Medida cautelar confirmada.

[...]

2.
A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública qualifica-se como preceito fundamental, ensejando o cabimento de ADPF
, pois constitui garantia densificadora do dever do Estado de prestar assistência jurídica aos necessitados e do próprio direito que a esses corresponde. Trata-se de norma estruturante do sistema de direitos e garantias fundamentais, sendo também pertinente à organização do Estado.

[...]

4.
São inconstitucionais as medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional e administrativa da instituição. [...] A inserção da Defensoria Pública em capítulo destinado à proposta orçamentária do Poder Executivo, juntamente com as Secretarias de Estado, constitui desrespeito à autonomia administrativa da instituição, além de ingerência indevida no estabelecimento de sua programação administrativa e financeira.

5. Medida cautelar referendada. (STF, Tribunal Pleno, ADPF 307 MC-Ref/DF, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2014). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é necessário repisar, não depende a Defensoria Pública do recebimento de honorários advocatícios, tanto quanto o Ministério Público e o Poder Judiciário. Ressalte-se que, em Mato Grosso, os seus Membros estão ombreados aos da Magistratura e do Ministério Público:

[...] Art. 2o Os subsídios dos membros da Defensoria Pública serão fixados a partir do cargo de Defensor Público de Segunda Instância, com diferença de 10% (dez por cento) de uma para outra classe, até o cargo de Defensor Público de Primeira Entrância.

§ 1o O subsídio do cargo de Defensor Público de Segunda Instância corresponderá a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
[...]. (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 538, de 8 de maio de 2014). [sem negrito no original]

Art. 81 Os membros da Defensoria Pública terão direito às férias anuais, coletivas e individuais, iguais aos membros da Magistratura e do Ministério Público. (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 146, de 29 de dezembro de 2003).

Não se está, aqui, a tecer juízo crítico, pelo contrário, realça-se, tão somente, o patamar a que foi alçada a Defensoria Pública, em paridade com a Magistratura e o Ministério Público. Foram anos de árdua luta. Alçada, porém, a essa condição, há de suportar, também, o ônus de não mais receber honorários advocatícios, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014. Todas as suas despesas devem ser suportados pelos duodécimos: “
Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9o.”
. (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 168). [sem negrito no original]

[...] Assim procedendo, entendo pertinente iniciar a análise destacando o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a correta incidência do art. 168 da Constituição.

Por isso, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 732-MC/RJ, ao tratar do alcance do art. 168 da Carta Magna, asseverou que o referido dispositivo tem como destinatário específico o Poder Executivo, o qual, em decorrência desse encargo constitucional, está juridicamente obrigado a repassar aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, até o dia 20 de cada mês, os recursos orçamentários afetados, por força de lei, a esses órgãos estatais. [...]. (STF, decisão monocrática, SS 5125/RJ, relator Ministro Presidente Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de junho de 2016).

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em decisão proferida em recurso contra acórdão deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DO APELO NOBRE.

1. A negativa da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual, na hipótese, amparou-se no texto da Emenda Constitucional n. 80/2014.

2. Inviável a análise, em recurso especial, de matéria decidida à luz da Constituição Federal, sob pena de usurpar-se a competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

3. Recurso especial não conhecido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1740875/
MT
, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
21 de fevereiro de 2019
).

É de se registrar o entendimento consolidado da Câmara:

[...] Embora não se desconheça o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática do art. 543-C do CPC/73 [REsp 1.108.013/RJ e REsp 1.199.715/RJ], ‘A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.’ (Apelação/ Remessa Necessária 26210/2016, Desembargador Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 07/02/2018). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 154056/2016, relatora desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, Julgamento em 15 de maio 2018)

[...] A partir da Emenda Constitucional no 80/14, em relação à Defensoria Pública deve-se adotar o mesmo entendimento de que não são devidos honorários advocatícios, mesmo porque pela nova redação do art. 134,
caput
, a instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo regimental 55311/2015, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 12 de maio de 2015). [No mesmo sentido: agravo regimental 38728/2015, apelação/reexame necessário 625/2014, dentre outros]

ii
)
Recurso do Estado de Mato Grosso

O recurso, quanto a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso é alguma coisa do além, visto que não foi objeto da sentença. A propósito, na Primeira Vara Especializada de Famílias e Sucessões, presente inúmeros pedidos totalmente alheios à causa proferi despacho, mais ou menos, nestes termos: “
Os suspeitos pelo erro são os meninos Control C e Control V.

Há tempo estou a desconfiar da traquinagem dos irmãos nesta Vara; todavia, confesso, não há elementos suficientes para decreto de prisão cautelar. Então, caso fosse decretada, seus pais Bill Gates e Melinda Gates impetrariam habeas corpus a favor deles e seriam imediatamente postos em liberdade
”.

Temo que, hoje, eles, Control C e Control V, estejam a vagar pelas Procuradorias de entes públicos, fóruns e tribunais, cientes de que o número de demandas, nos últimos tempos, alcançaram proporções incalculáveis.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso do Município de Sorriso
tão somente
para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso; e

ii
) não conhecer o recurso do Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020